Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Nada a prover em relação à petição de ID. 28791855. De acordo com o artigo 689 do Código de Processo Civil, o pedido de habilitação dos sucessores do de cujus deve ser realizado nos autos do processo principal, o que deve ocorrer nos autos da APC 0006740-43.2016.8.07.0001, ao qual este feito deve ser associado. Após, realizada a habilitação, caso as partes demonstrem interesse jurídico no prosseguimento deste agravo, fica autorizada a Secretaria da Terceira Turma Cível a realizar o recadastramento das partes. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator